Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-06.2020.8.26.0070
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Anulação de processos administrativos e respectivas autuações de trânsito, pontuação lançada no prontuário da impetrante e renovação na CNH – Alegação de veículo clonado – Comprovação nos autos – Precedentes – Sentença de procedência do "mandamus" – Reexame necessário desprovido, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Anulação de processos administrativos e respectivas autuações de trânsito, pontuação lançada no prontuário da impetrante e renovação na CNH – Alegação de veículo clonado – Comprovação nos autos – Precedentes – Sentença de procedência do "mandamus" – Reexame necessário desprovido, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.